Tribunal: STF
Processo: RE 369696
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA "B". CABIMENTO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
Recurso interposto com base na alínea "b" do inciso III do
 artigo 102 da Constituição do Brasil, hipótese em que se revela
imprescindível, para sua admissão, a existência de declaração formal
 de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou
 órgão especial do Tribunal, ausente no caso concreto.
Agravo
regimental a que se nega provimento.